Tribunal: TJSP
Processo: 1500192-76.2024.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão,

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa. O réu foi preso em flagrante por guardas municipais, com 22 microtubos de cocaína. O Ministério Público recorre para majorar a pena e fixar o regime fechado, enquanto a defesa pleiteia a nulidade do processo por prisão ilegal, a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do privilégio do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão efetuada por guardas municipais; (ii) definir se há elementos para a absolvição acerca da imputação; (iii) analisar a adequação da dosimetria das penas, especialmente quanto à fixação das penas-base, do regime semiaberto e incidência do privilégio do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A atuação da guarda municipal é considerada lícita, pois ocorreu em praça pública, local de uso comum do povo, caracterizando ação preventiva e repressiva legítima, conforme os parâmetros da ADPF 995 e da jurisprudência do STJ.

As provas produzidas, incluindo os depoimentos dos guardas municipais e a confissão do réu, demonstram de forma robusta o envolvimento do acusado no tráfico de drogas, não havendo indícios de fabricação de provas ou de irregularidades nas declarações.

A condenação foi corretamente baseada nos depoimentos das testemunhas e nas provas materiais.

A quantidade de droga apreendida (cocaína) não justifica a majoração das penas-base acima do mínimo legal. O reconhecimento dos maus antecedentes do réu justifica a negativa do privilégio previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

O regime inicial semiaberto é o mais adequado diante da primariedade e das circunstâncias pessoais do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: A atuação da guarda municipal em praça pública, visando à proteção de bens de uso comum, é legítima e não extrapola suas competências. A condenação por tráfico de drogas é válida quando fundamentada em provas testemunhais consistentes, corroboradas por outros elementos materiais. O privilégio do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, não se aplica quando o réu ostenta maus antecedentes, mesmo que não seja reincidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, §8o; CPP, art. 301; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III; Lei no 13.022/2014, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 995; STJ, REsp no 1.977.119/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.08.2022.